Tribunal: TJDFT
Processo: 0710249-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a agravante SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pela agravada MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO em sede de contrarrazões (ID 59933373), por entender que a parte agravante dirige sua insurgência contra mero despacho. Após, intime-se a agravada MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO para, querendo, no mesmo prazo processual, manifestar-se sobre a preliminar de intempestividade das contrarrazões suscitada pela parte agravante na petição de ID 59973692. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.